Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PRESENÇA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20). SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VALIDADE. APLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A correção do vício é medida impositiva quando a omissão fica caracterizada, ainda que implique em alteração do resultado do julgamento.
3. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas.
4. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 obsta a sua aplicabilidade porque a lei declarada inconstitucional é nula e, por isso, é incapaz de produzir efeitos. A legislação anterior (Lei Distrital n. 3.624/2005) permanece vigente, em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade.
5. O Supremo Tribunal Federal tem adotado em controle difuso a orientação de que a inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não está alinhada ao que ficou decidido nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, nos quais a validade e a aplicabilidade imediata da referida lei foram reconhecidas.
6. É adequado seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 seja analisada e que a questão seja estabilizada.
7. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.